Tribunal: TJSP
Processo: 0327638-23.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ação de cobrança – Acordo firmado pelas partes – Apelação prejudicada - Existência de erro material – Avença que, em realidade, foi formalizada em ação distinta – Anulação do v. acórdão que julgou prejudicado o apelo interposto – Processo que deverá permanecer suspenso até a decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal - Conhecidos pela tempestividade –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ação de cobrança – Acordo firmado pelas partes – Apelação prejudicada - Existência de erro material – Avença que, em realidade, foi formalizada em ação distinta – Anulação do v. acórdão que julgou prejudicado o apelo interposto – Processo que deverá permanecer suspenso até a decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal - Conhecidos pela tempestividade – Embargos ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0327638-23.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
BANCO BRADESCO SA, é embargado DARCY LAMOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0327638-23.2009.8.26.0000/50000 - Itatiba - VOTO No 37.339 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0327638-23.2009.8.26.0000/50000
Comarca de Itatiba
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Darcy Lamos
Voto n° 37.339
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ação de cobrança

Acordo firmado pelas partes
Apelação prejudicada -
Existência de erro material Avença que, em realidade, foi
formalizada em ação distinta Anulação do v. acórdão que
julgou prejudicado o apelo interposto Processo que deverá
permanecer suspenso até a decisão a ser proferida pelo
Supremo Tribunal Federal - Conhecidos pela tempestividade
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 114/116, por
unanimidade, julgando prejudicada a apelação interposta, busca o embargante,
mediante razões constantes de fls. 119, a declaração.
Devidamente intimado, deixou o embargado de apresentar
manifestação (certidão de fls. 127).
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0327638-23.2009.8.26.0000/50000 - Itatiba - VOTO No 37.339 3/3
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O recurso merece acolhimento.
Há evidente erro material a ser sanado.
Por v. acórdão, a 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça/SP, por unanimidade de votos, julgou prejudicado o apelo interposto
fls. 114/116.
Contudo, Banco Bradesco S/A noticiou que o acordo, em
realidade,
foi
formalizado
em
ação
distinta

processo
no
9075356-38.2006.8.26.0000, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca
de Itatiba (fls. 122).
Assim,
anula-se
o
v.
acórdão
de
fls.
114/116,
permanecendo o processo suspenso até a decisão a ser proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
Nessas condições, para o fim acima indicado, ACOLHO OS
EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator
assinado digitalmente